Tribunal: STF
Processo: ARE 1591451
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230, DE 2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429, 1992. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NEPOTISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ART. 11, CAPUT. MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199, fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
- Hipótese na qual a inicial atribuiu aos réus a conduta prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, e, por força da modificação pela lei superveniente, deixou de caracterizar-se como espécie de norma penal em branco, favorecendo o réu." (e-doc. 30).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 56).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, no julgamento do Tema RG nº 1.199, “o STF restringiu a aplicação retroativa da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, às ações em andamento que versem sobre atos de improbidade administrativa culposos, o que não é o caso dos autos em que o ato imputado é doloso”.

3.2. Sustenta “que não se aplicam os novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência”.

3.3. Argumenta que a conduta do réu “qualificada no art. 11, caput da Lei 8.429/92, com redação originária, atualmente encontra-se descrita no art. 11, XI da Lei 8.429/92 com redação dada pela Lei 14.230/21, se estendendo aos demais em razão do disposto no art. 3º do mesmo diploma legal”.

3.4. Defende que, “afastada a interpretação literal, o rol do art. 11 da LIA permanece exemplificativo” (e-doc. 72).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que as teses defendidas pelo recorrente destoam da conclusão do Pleno do STF (e-doc. 77).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“A necessidade de definir a aplicação superveniente da Lei n° 14.230/2021, em especial em relação à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA, e à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 1.199, e, em 18/8/2022, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
(...)
Ainda que pendente de trânsito em julgado o respectivo acórdão, extrai-se da Tese fixada o entendimento segundo o qual a Lei n° 14.230/2021, e a consequente revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, alcançam os atos de improbidade praticados antes da lei e que não tenham sentença condenatória transitada em julgado ao tempo de sua aplicação.
Em outras palavras, se a hipótese culposa de improbidade administrativa foi revogada antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, não é possível a continuidade da ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base na conduta não mais tipificada legalmente.
Outrossim, esse posicionamento fixado pelo STF será observado no que concerne à revogação parcial de alguns dispositivos do art. 11, LIA como é mencionado no contexto do citado julgamento:
(...)
Além disso, fixou-se o entendimento de que os novos marcos temporais, referentes ao novo regime prescricional, aplicam-se a partir da publicação da lei e são irretroativos, portanto.
É nesse contexto, portanto, que será analisado o caso concreto.
(...)
No caso ora em julgamento, o Ministério Público entende que o então prefeito contratou irregularmente a terceira ré, esposa do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente de Abadia dos Dourados, ora segundo réu, para o cargo de auxiliar de enfermagem por meio de contrato temporário, em prática de nepotismo. 
As condutas dos réus foram enquadradas, no art. 11, caput da LIA, sob a forma de violação aos princípios da Administração Pública pela prática de ato visando fim proibido em lei.
Todavia, se no início da ação de improbidade administrativa o art. 11, da Lei nº 8.429/92 continha determinada redação, é certo que a Lei nº 14.230/2021 o modificou, estabelecendo a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta.
Neste sentido o art. 11, na versão original e modificada:
(...)
O que era inicialmente uma norma aberta - a ser preenchida caso a caso segundo a valoração individual do acusador e do Juiz, daí o uso da expressão ‘e notadamente’ – deixou de ser e passou a traduzir uma norma de tipos fechados, algo mais apropriado para uma ação que objetiva punir conduta que ofenda a probidade administrativa.
A nova redação do art. 11, LIA, objetivou, segundo é possível observar de seus incisos atuais, aprisionar o intérprete a um numerus clausus de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no caput do referido dispositivo.
Assim, no contexto da nova lei, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve estar associada uma hipótese por ele mencionada, circunstância que preserva o patrimônio jurídico do acusado de forma mais ampla. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
Conforme visto, o autor não indicou qual conduta elencada nos incisos do art. 11 teria sido praticada pelos réus, tendo se limitado a sustentar, genericamente, a prática de ato atentatório aos princípios da administração pública.
A mudança legislativa que proporciona benefício aos réus deve ser levada em consideração ao tempo do julgamento, que não se encerrou na espécie em comento.
Se a reprovabilidade à conduta existia no início do processo e não mais no final, a única solução é aplicá-la retroativamente e dar expressão concreta ao projeto reformista da nova lei.” (e-doc. 30, p. 6-10).

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos.

7. Desde então, o Supremo Tribunal tem asseverado que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, estabelecendo, ainda, a necessidade da comprovação de conduta dolosa.

8. O acórdão recorrido está em conformidade com tais entendimentos, não merecendo reparo.

9. Quanto às alegações de ocorrência de continuidade típico-normativa e enquadramento da conduta discutida no art. 11, inc. XI, da Lei nº 14.230, de 2021, sua análise pela Corte de origem se deu por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte fundamentação:

“Resta, portanto, a análise, com base no princípio da continuidade normativo-típica, já que a prática de nepotismo já era considerada ímproba por força do caput, do art. 11, da LIA, do enquadramento da referida conduta no inciso XI, do citado artigo, que possui a seguinte redação:
(...)
Referido inciso foi inspirado na Súmula Vinculante nº. 13, a qual possui a seguinte redação:
(...)
Os critérios objetivos de conformação da referida Súmula, que podem ser aplicados ao caso em análise, considerando a semelhança de redação entre o inciso XI, do art. 11, da LIA e o citado enunciado sumular foram assim definidos pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
As condutas dos réus foram enquadradas, no art. 11, caput da LIA, sob a forma de violação aos princípios da Administração Pública pela prática de ato visando fim proibido em lei.
Todavia, se no início da ação de improbidade administrativa o art. 11, da Lei nº 8.429/92 continha determinada redação, é certo que a Lei nº 14.230/2021 o modificou, estabelecendo a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta.
Como bem pontuado no Acórdão recorrido:
(...)
Ademais, não se pode olvidar, ainda, que, nos termos do §5º, do art. 11, da LIA, "não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente"; finalidade esta não comprovada nos autos.” (e-doc. 56, p. 11-14).

10. Somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível se concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.423.675-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO AFASTADA PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA OU DE RECIPROCIDADE DE DESIGNAÇÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE n° 1.352.420-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator